Tribunal: TJDFT
Processo: 0747481-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747481-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADOS: ADELIA RIBEIRO SOUZA DAMASCENO - ME, ADELIA RIBEIRO SOUZA DAMASCENO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 176161088 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em desfavor de Adélia Ribeiro Souza Damasceno – ME e Adélia Ribeiro Souza Damasceno, processo 0716204-16.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas no sistema SisbaJud para localização de bens em nome da devedora na modalidade “teimosinha”, com os fundamentos abaixo: Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. Inconformada com a decisão acima, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 53162180). Em razões recursais, alega não se sustentar o argumento utilizado pelo julgador a quo de que a funcionalidade da teimosinha não estaria disponível na automação do PJE integrado com o SisbsJud para indeferimento do pedido. Aduz que as reiteradas e sucessivas ordens automáticas facilitam o bloqueio de ativos antes do devedor movimentá-lo, aumentando significativamente a probabilidade de alcance do objetivo. Colaciona julgados deste e. Tribunal que entende legitimarem suas alegações, inclusive de minha relatoria. Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, “para que seja determinada a realização da pesquisa de SISBAJUD, especificamente na modalidade ‘teimosinha’, em nome da AGRAVADA, ADELIA RIBEIRO SOUZA DAMASCENO – ME, inscrita no CNPJ: 09.004.840/0001-05, e de sua única sócia, Sra. ADELIA RIBEIRO SOUZA DAMASCENO, inscrita no CPF: 969.814.311-49”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 53162182 e 53162183). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora